Tribunal: TJBA
Processo: 8000876-11.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000876-11.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA RITA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. DEMISSÃO. ILEGALIDADE. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS E VANTAGENS RETROATIVAS. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AFASTADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N. 113/21. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a decisão aprecia, de forma clara e fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Declarada a nulidade do ato demissional e determinada a reintegração, são devidos os vencimentos e as vantagens do período de afastamento, com os reflexos legais.

III - A ilegalidade do desligamento não conduz, por si só, ao dever de reparar por dano moral, sendo indispensável demonstração concreta de lesão a direito da personalidade, o que não se verificou.

IV - Aos consectários da condenação deve ser incluída a incidência da SELIC, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/21, razão da reforma parcial da sentença de ofício nesse ponto.

V – Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, vedada a compensação, com bases de cálculo distintas conforme o capítulo em que cada parte decaiu.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação n.º 8000876-11.2018.8.05.0020
, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE CAATIBA e como
Apelada
MARIA RITA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR,

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA